Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Receptação. Concurso formal. Individualização. Fração.

1 – Os crimes de receptação, em que atingidos patrimônios de vítimas diferentes, ainda que cometidos mediante uma só ação e dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal próprio. Não são crimes únicos.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - Apelação não provida.